Tribunal: TJDFT
Processo: 0734697-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA PRIVADA. EQUIPARADA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CAPITALIZAÇAO DE JUROS. EXPRESSAMENTE PACTUADA. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nas relações de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. Todavia, o magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
2. A entidade de previdência complementar fechada que ofertar serviços típicos de instituições financeiras, como o contrato de mútuo, equiparam-se à estas, aplicando-se, portanto, as normas do Sistema Financeiro Nacional.
3. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, conforme Súmula 541 do STJ.
4. Além de ser permitida a capitalização de juros com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional desde os anos 2000, também se tem que se sua pactuação pode se dar por meio de previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, quando aferível por meio do homem médio.
5. Recurso não provido.